Tribunal: TJPA
Processo: 0000450-63.2008.8.14.0035
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 5ª Camara Civel Isolada
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. ART..1022 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNÂNIMIDADE.1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, o que não se observa na espécie.2. Inviáveis os declaratórios em que o embargante articula inovação recursal incabível na estreita via dos embargos de declaração.3. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000450-63.2008.8.14.0035
RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA BARATA DE LIMA
EMBARGADOS: HAROLDO HERÁCLITO TAVARES DA SILVA E V. ACÓRDÃO Nº 206.996
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. ART..1022 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNÂNIMIDADE.
1.

Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, o que não se observa na espécie.
2.

Inviáveis os declaratórios em que o embargante articula inovação recursal incabível na estreita via dos embargos de declaração.
3.

Recurso conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, 03 de fevereiro de 2020
DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face do acórdão nº 206.996, que deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença de 1ª grau, julgando improcedente os pedidos da inicial, por ausência de comprovação de dolo, na conduta apontada como ato de improbidade, assim ementado:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. ENQUADRAMENTO NOS ARTIGOS 9.º E 11 DA LEI 8429/92. DOLO GENÉRICO. NÃO COMPROVADO. PRECEDENTES DO STJ E TJE/PA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A contratação de servidor temporário, por prazo determinado, exige a presença, no mínimo, do dolo genérico, para se enquadrar como conduta de improbidade estabelecida nos arts. 9º e 11 da Lei n.º 8.429/92, o que não foi comprovado na espécie dos autos, pois na espécie o ato, por si só, não é hábil a caracterizar a existência do elemento subjetivo do dolo, assim como não consta dos autos elementos comprobatórios da existência de locupletamento indevido ou prejuízo ao poder público, posto que a remuneração recebida pelo servidor correspondente a um salário mínimo mensal é justificada pela contraprestação dos serviços efetivamente realizado no período;
2. Some-se que os precedentes do STJ e TJE/PA indicam que a existência de lei local autorizadora da contratação (Lei Municipal n.º 3.120/94) descaracteriza a existência do elemento subjetivo do dolo, com a intenção de burlar a exigência de concurso público.
3. Apelação conhecida e provida para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos da inicial.

Em síntese, o embargante, às fls. 135/139, sustenta
que o acórdão embargado registra omissão, vez que não analisou um ponto imprescindível para a correta elucidação dos fatos, qual seja: a regra de renovação de contrato temporário.

Sustenta que o art. 247, § 2º da Lei nº. 3.120/94 é taxativo ao determinar que o prazo da contratação é renovável por igual período, ou seja, por 12 (doze) meses, totalizando ao somar o tempo de contratação e renovação, um máximo de 24 (vinte e quatro) meses.

Pugna pelo prequestionamento dos artigos 37, incisos II e IX da CF/88 e artigos 5º; 10, inciso IX; 11, inciso I e 12, inciso III da Lei Federal nº. 8.429/1992.

No mais, ratifica as alegações constantes na contrarrazões recursais.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso de Embargos de Declaração para saneamento da omissão do acórdão objurgado.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado à fl. 144.

É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Cumpre destacar o disposto no artigo 1.022 do CPC, sobre o cabimento dos embargos de declaração, senão vejamos:
¿
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II
-
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.
Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:
I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°¿.

Nesse sentido, os embargos de declaração caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade - além de corrigir erro material.

Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e, por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Por sua vez, há erro material quando existe, p. ex., mero equívoco em cálculo aritmético, número de artigo ou súmula para fins de citação, erro de digitação, troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que a interpretação, pelo contexto geral, reste prejudicada.

No caso concreto, o Embargante alega omissão na decisão hostilizada, uma vez que não foi analisada a regra de renovação de contrato temporário, prevista no art. 247, § 2º da Lei nº. 3.120/94.

Na verdade, o que o Recorrente almeja é uma inovação recursal, na medida que o v. Acórdão teria sido omisso quanto à regra de renovação do contrato temporário, tese essa que não foi sequer sustentada na exordial (fls. 02/05) nem em contrarrazões (fls. 108/113).

Dessa forma, pretende a parte recorrente com isso, o reexame da matéria convenientemente apreciada, o que é inviável na via de embargos declaratórios e não autoriza o acolhimento do recurso.

Até porque, Embargos de Declaração não podem ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido. A obtenção de efeitos infringentes a Embargos de Declaração somente é possível quando reconhecida a existência de um dos defeitos elencados nos incisos do art. 1.022 do CPC, e, da correção do vício, decorra a alteração do julgado.

Nesse sentido precedentes de Tribunais Estaduais:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ELENCADOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. 1- O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se coaduna com a via do recurso integrativo, sobretudo porque a concessão de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, vícios e de erro evidente, não se prestando, pois, para revisar a decisão objurgada nem servem para obrigar o juiz a renovar ou reforçar a fundamentação do decisório quando o magistrado já tenha encontrado fundamento suficiente para embasar sua decisão.2-Estando a decisão firme em seu núcleo de fundamentação, é de se ter por desnecessária a ampliação da controvérsia por meio da extensão do tema por ele abrangido.3-À unanimidade, Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos, nos termos do voto do Des. Relator. (2018.0006764-45.2017.8.14.0000, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-18-06, Publicado em 2018-19-06)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.INOVAÇÃO RECURSAL. - Cabem embargos declaratórios nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade do acórdão, devendo ser rejeitados os que se desviam destes fins - As questões deduzidas apenas em sede de embargos declaratórios, e que não constituem matéria de ordem pública, configuram a inadmissível inovação recursal. (TJ-MG-ED: 10000180826877003 MG, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 20/02/2019, Data de Publicação: 22/02/2019).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.INOCORRÊNCIAS.REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.IMPOSSIBILIDADE.EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração é instrumento para sanar vícios como de omissão, contradição e obscuridade, não se prestando para rediscutir matéria já apreciada e decidida. Ausentes quaisquer dos vícios apontados acima, o não acolhimento dos embargos é medida que se impõe. Embargos de Declaração rejeitados. (TJ-MG-ED: 10460120008756004 MG, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento:28/03/2019, Data de Publicação: 11/04/2019).

Ademais, importante ressaltar que o julgado ora embargado faz expressa menção ao período de contratação do servidor temporário (fl. 129) e ratifica a ausência de dolo para configurar o ato de improbidade administrativa.

Em elação ao prequestionamento, tanto o E. Supremo Tribunal Federal, quanto o C. Superior Tribunal de Justiça entendem que para fins de acesso às Cortes, os recursos não reclamam que o preceito (constitucional ou infraconstitucional) invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se contenha, colha-se neste sentido RE 469054 AgR/MG, rel. MIN. CÁRMEN LÚCIA, j. 28.11.2006 e Edcl no RMS 18.205/SP, j. 18.04.2006, rel. MIN. FELIX FISCHER.

Desse modo, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante. E considerando que a decisão vergastada se encontra isenta de vícios suscetíveis de serem aclarados, resta evidenciado a nítida intenção de rediscutir a matéria o que é vedado em sede dos embargos declaratórios.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO
aos presentes embargos, por não restarem caracterizados os vícios suscitados.

É o voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2020
DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

TCC